Tribunal: TCU
Processo: 009.010/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pela Sra. Ivana Andreetta contra o Acórdão 2236/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar a recorrente e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a respeito desta deliberação; 9.3. informar aos interessados que a presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.